Tribunal: TJDFT
Processo: 0705471-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da Súmula no 469 do STJ “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
2. A aplicação do CDC à espécie fundamenta-se, ainda, nos princípios norteadores da Política Nacional das Relações de Consumo, entre eles o que determina a harmonização e o equilíbrio nas relações entre o consumidor e o fornecedor, a fim de viabilizar a concretização dos princípios nos quais se funda a ordem econômica nacional (CF/88, art. 170), nos termos do art. 4o, III, da Lei no 8.078/90.
3. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde, nos casos de emergência ou urgência.
4. A cláusula contratual que restringe, durante o prazo de carência, a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, além de submeter o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito (art. 51, inciso IV, do CDC).
5. Evidenciado o caráter emergencial da internação da Autora, é devido o imediato custeio pelo plano de saúde, independente da finalização do prazo de carência.
6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável da pessoa, coloque em risco a integridade física e a saúde dela, ou mesmo provoque um agravamento do estado de saúde, o que não restou comprovado nos autos.
7. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral.
8. Tratando-se de obrigação de fazer, na qual não se vislumbra benefício patrimonial imediato, não é possível calcular o proveito econômico obtido pela parte vencedora, razão pela qual se considera inestimável o respectivo montante para fins de fixação da verba honorária.
9. Nesses casos, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15, na esteira do que foi decidido julgamento do IRDR no 3, pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste eg. TJDFT.
10. Apelação da Ré parcialmente provida. Prejudicada a Apelação da Autora.